Tribunal: TJMT
Processo: 1020614-26.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020614-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSICA KAROLINE CAMARGO - CPF: 028.942.301-50 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020614-26.2023.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA KAROLINE CAMARGO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – ARTIGO 318, INCISOS III E V, E ART. 318-A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – GENITORA DE UM BEBÊ DE QUATRO MESES – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020614-26.2023.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA KAROLINE CAMARGO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jéssica Karoline Camargo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, haja vista que não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente o
periculum libertatis
;
2)
há violação ao princípio da presunção de inocência;
3)
a prisão foi justificada somente na quantidade de entorpecente apreendida;
4)
a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, além de possuir grave deficiência auditiva e ser mãe de um bebê de apenas 4 (quatro) meses de idade e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que a segregação cautelar da paciente seja substituída por medidas cautelares alternativas quando não, por prisão domiciliar.

Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Marcos Machado converteu a prisão preventiva em domiciliar [Id nº 181105155].

As informações foram facultadas e a autoridade impetrada as prestou [Id nº 181720690].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão definitiva da ordem [Id nº 181904190].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020614-26.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, em 31 de agosto de 2023,
Jéssica Karoline Camargo
foi presa em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a
prisão preventiva da paciente
, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

(...)
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador da Polícia Civil Luiz Paulo Mietschikoski, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que: “QUE, em continuidade as investigações iniciadas na ordem de serviço 629/2023 originada da denúncia 1/2023 recebida pelo setor de inteligência da Delegacia Regional desta urbe, e dos relatórios de investigação 2023.13.72532 e 2023.13.2023, nesta data pela manhã, na companhia do investigador ITAMAR realizavam vigilância no endereço de MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA visualizaram quando sua esposa identificada como JÉSSICA saiu da residência e tomou atitude que despertou suspeita nos investigadores, demonstrando que aguardava, ou esperava por algo ou alguém; QUE, a jovem ainda juntamente com seu bebê em um carrinho subiu a avenida da sua residência e foi a uma farmácia. QUE, a jovem entrou e permaneceu na farmácia aparentando esperar alguém e após algum tempo retornou para sua residência onde dois jovens do sexo masculino a aguardavam; QUE, se encontraram momento em que JESICA entregou um objeto pequeno a um dos jovens que apanhou o objeto e tomou rumo desconhecido; QUE, passado um tempo viram quando mais um indivíduo foi até o portão da casa e se encontra com JESSICA, nesse momento intervimos e abordamos os dois; QUE, logo na abordagem foi possível visualizar dois invólucros de porção para venda de substância análoga maconha dentro do carrinho do bebê de JESSICA; QUE, diante do flagrante de posse de droga foi dado voz de prisão à conduzida agora qualificada como JESSICA KAROLINE CAMARGO; QUE, após entrevistado o indivíduo que era atendido por JESSICA, qualificado como KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE informou ser usuário de maconha e que estava no local com a finalidade de pagar uma dívida de droga e comprar entorpecente; QUE, em seu bolso foi encontrado um valor em dinheiro de cento e quarenta e dois reais; QUE, ainda realizaram revista na residência onde foi encontrado mais invólucros de substância análoga maconha similares aos encontrados no interior do carrinho de bebê, e ainda dinheiro, balança de precisão e dois rolos pequenos de plástico filme; QUE, por fim JESSICA ainda nos levou até o fundo de sua residência onde estava enterrado um tablete de substância análoga a maconha; QUE, a ação foi presenciada pela irmã de Maximiliano que reside em uma residência aos fundos da casa de Max Emyliano e Jéssica; Que o bebe de Jéssica Karoline foi deixado sob a responsabilidade da irmã de MAX EMYLIANO, de nome ANNA MARIA VIEIRA; QUE, na residência foi encontrado um documento de MAX EMYLIANO que foi fotografado e deixado no mesmo local; QUE, JESSICA KAROLINE CAMARGO, KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE foram conduzidos, as porções de substância análoga à maconha apreendidas e colocados a disposição da Autoridade Policial plantonista da Delegacia Municipal de Tangará da Serra.” (sic) (Termo de declaração disponível ao ID 127869545).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública em razão da quantidade das substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder da custodiada, qual seja: 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 38,92g e 01 (uma) barra de substância análoga à maconha, com massa bruta de 452,32g, ou seja, quase meio quilo de maconha, somada a circunstancia de durante a revista pessoal da custodiada, fora localizado dentro do carrinho de bebê 02 (duas) porções de entorpecentes análoga à maconha, prontos para ser realizado o comércio, conforme fotografia anexada ao ID 127869559.o que demonstra a periculosidade concreta das ações desenvolvidas por ela, inclusive a grave exposição da filha menor à situação de risco, já que ela se utilizava do momento que carregava a filha, de apenas 4 meses de idade, para transportar e vender o entorpecente.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, verifica-se que a residência da custodiada já estava sendo monitorada, tendo em vista que fora indicada por meio de denúncias anônimas que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes naquela localidade, e ainda, foram apreendidos outros objetos que indicam a prática da traficância realizada pela custodiada, qual seja: 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão e R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em moeda corrente. Ressalta-se ainda, que durante a revista realizada na residência da custodiada, fora localizado um caderno de anotações do tráfico, conforme fotografia anexada ao ID 127869559 – fls. 03.

Além disso, a custodiada confessou perante a Autoridade Policial que passou a vender entorpecentes, juntamente com seu companheiro, pois estaria passando por dificuldades financeiras. Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação da custodiada, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial, conforme relatórios anexados aos autos.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Por fim, muito embora a Defesa afirme que a custodiada seja merecedora da concessão das suas liberdades pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio das Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em arremate, o crime imputado à custodiada é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Com relação à prisão domiciliar, pontuo que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha concedido a ordem em sede de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar as mulheres gestantes, puérperas, mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalto que tal entendimento deve ser relativizado para casos excepcionais, como este retratado nos autos.

Isso porque, o exercício da maternidade pela flagranteada supostamente coloca em risco o desenvolvimento de sua própria filha, porquanto faz de sua residência local para a traficância de entorpecentes. Logo, esse cenário inicial declina que a demandada faz do crime o seu meio de vida, circunstância incompatível com a prisão domiciliar.

Ademais, durante a revista pessoal da custodiada, fora localizado dentro do carrinho de bebê 02 (duas) porções de entorpecentes análoga à maconha, prontos para ser realizado o comércio, conforme fotografia anexada ao ID 127869559 – fls. 1, o que demonstra a periculosidade das ações desenvolvidas por ela, e na grave exposição da filha menor à situação de risco e à criminalidade, circunstancia que se amolda as exceções da concessão da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos.

A respaldar o fundamento acima, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há o entendimento de que a exposição dos menores às situações de risco pelo próprio agente requerente, não é cabível a concessão da prisão domiciliar, porquanto viola a Lei nº 13.257/2016, denominada Estatuto da Primeira Infância, que possui como foco primordial resguardar a proteção integral à criança e adolescente.

Sob esse prisma, trago a lume excerto trecho retirado do Habeas Corpus nº 541.117/PR, em que a Corte Superior menciona: “a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, que exerce função ativa em facção criminosa, gerenciando ponto de tráfico no local onde convive com os infantes” (HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020, Ordem Denegada).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante da custodiada
JÉSSICA KAROLINE CAMARGO
.

(...)”.

Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Marcos Machado concedeu a prisão domiciliar à paciente em virtude de ela ser genitora de um bebê de 4 (quatro) meses, em decisão assim fundamentada:

“(...)
A prisão preventiva da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime - paciente presa na posse de 7 (sete) porções de maconha, com peso de 38,92g, após visualização de ato de comércio de entorpecente, bem como apreensão de um tablete de maconha, pesando 452,32g, o qual encontrava-se enterrada no quintal de sua residência -.

Todavia, a paciente comprovou ser mãe de um bebê - Railla Camargo, de 4 (quatro) meses de idade - sendo responsável pelos seus (ID 181093657).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Considerada a idade da filha [4 meses], a primariedade da paciente, a inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [Av. das Castanheiras, 544, Bairro Jardim dos Ipês, Tangará da Serra-MT - CEP 78.000-000 - ID 181093657], e a nocividade da droga apreendida [maconha], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC nº 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019)
. (...)”.

O artigo 318,
caput
, e art. 318-A, do Código de Processo Penal, preveem que:

“
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Art.318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
”.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
” [STJ. AgRg no HC 805493 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

In casu
, além da comprovação da necessidade de proteção da integridade física e emocional da filha menor, o crime imputado à acusada não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco perpetrado em desfavor de seus descendentes, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Jéssica Karoline Camargo
para
substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar
, com fundamento no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023